Tribunal: TJSP
Processo: 2304253-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. restituição e indenização por danos morais - Decisão que determinou a produção de prova pericial grafotécnica no contrato impugnado e que os honorários periciais fossem custeados pelo agravante – Ônus probatório de comprovar a contratação questionada pelo autor que incumbe ao réu – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. restituição e indenização por danos morais - Decisão que determinou a produção de prova pericial grafotécnica no contrato impugnado e que os honorários periciais fossem custeados pelo agravante – Ônus probatório de comprovar a contratação questionada pelo autor que incumbe ao réu – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Contrato juntado aos autos pelo réu, cuja autenticidade se discute – Documentos produzidos pelo banco, que deve arcar com o ônus de provar sua autenticidade, incluindo os custos da produção da prova pericial – Inteligência do artigo 429, II, do CPC, e REsp 184.6649/MA (Tema 1061) – RECURSO DESPROVIDO.